Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711614-18.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível do Riacho Fundo (Proc. 0701566-46.2025.8.07.0017 – ids 228532661; 229632024 – EmD improvidos), que, em demanda para realocação em novo plano de saúde, indeferiu a liminar para compelir a ré a realizar a portabilidade da demandante para um novo plano de saúde com condições similares ao orginalmente contratado, aproveitando todas as carências já cumpridas, inclusive a de parto a termo ou de forma subsidiaria, permanecer com o contrato original ativo, até a finalização da sua gravidez. Narra que se encontra grávida desde setembro de 2024 e que efetuou várias tentativas administrativas para que fossem aproveitas as carências do contrato original, entretanto, foi negada a portabilidade de carências, impondo a agravante cumprir prazo de 300 dias para parto a termo. Alega, em suma, que se trata da portabilidade de carências especial, haja visto que o cancelamento do plano de saúde se deu por solicitação das agravadas e não da agravante, conforme estipula a Resolução ANS 438/2018 art. 8o, IV, que prevê a não aplicação dos requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência. Aponta perigo de dano na possibilidade de nascimento do feto a qualquer momento, pois a agravante se encontra internada em leito de UTI com suspeita de pré-eclâmpsia, além de, caso não ocorra, o parto a termo está previsto para 19/05/25. Requer o deferimento da medida. 2. Conquanto possível a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, observadas as exigências legais, o Tema STJ 1.082 estabelece: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Não há prova que a agravante está internada, entretanto, comprova que está grávida, com mais de 23 semanas, conforme exame ultra-sonográfico realizado em 28/01/25 (id 227006647 – autos principais), o que evidencia a necessidade de tratamento/acompanhamento de saúde da agravante e, portanto, de manutenção do seu plano de saúde, em razão de equiparação do seu estado gravídico com beneficiário internado ou em pleno tratamento médico. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REQUISITOS. BENEFICIÁRIA GESTANTE. ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO. EQUIPARAÇÃO A TRATAMENTO MÉDICO. EXTENSÃO DA COBERTURA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar as disposições previstas na Lei no 9.656/98, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, pacificou o entendimento de que é possível a rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que observados alguns requisitos: (a) previsão contratual nesse sentido; (b) transcurso do período de 12 (meses) de vigência; (c) notificação do contratante com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência; e (d) que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. Precedentes. 2. Quanto à necessidade de observar o período de 12 (doze) meses de vigência contratual e de notificar previamente a parte contrária, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, tais requisitos encontram amparo na Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, cujo parágrafo único do artigo 17 contém a seguinte redação: “Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias”. 3. A exclusão do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS não implica, por si só, a conclusão de que não é mais possível a rescisão imotivada pela seguradora quando essa cumpre os requisitos ali elencados, sobretudo considerando que não há como obrigar uma das partes a manter o contrato indefinidamente sem vontade. 4. O acompanhamento decorrente do estado gravídico da beneficiária pode ser equiparado a um tratamento médico, para fins do último requisito mencionado pelo c. STJ como autorizador da rescisão contratual imotivada do plano de saúde coletivo, qual seja, que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. 5. Considerando a orientação do c. STJ no sentido de que “a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida do beneficiário, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual” (REsp 1818495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019), deve ser mantida a cobertura à Autora gestante até que o nascituro venha a completar 30 (trinta) dias ou que a gravidez chegue a termo sem o nascimento com vida do nascituro. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 7. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1340028, 0731680-89.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2021, publicado no DJe: 25/05/2021.) Ademais, há previsão, na Resolução ANS 438/2018, de portabilidade de carências por rescisão de contrato coletivo por parte da operadora, como no presente caso: Art. 8o A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses: (...). IV - pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante. (...).” Configurado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na proximidade da data prevista para o parto – maio/25 e nas condições de saúde da agravante, indicadas no cartão da gestante pré-natal (pré-diabetes). Não obstante, deixo para apreciar o pedido liminar de portabilidade, após o contraditório. 3. Defiro a liminar para que as agravadas, no prazo de 5 dias, procedam à manutenção da vigência do plano de saúde da agravante, nos moldes anteriormente contratados, desde que a recorrente arque com o pagamento das mensalidades, até 30 dias após a finalização da gravidez – parto – ou até o julgamento do agravo de instrumento, o que ocorrer primeiro. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se pessoalmente as agravadas, para cumprimento da liminar e para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator